Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Vokswagen S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em seu desfavor pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução pelo pagamento relativamente às CDAs n. 0139842438, n. 0139843914, n. 0139848550 e n. 0139854380 e entendeu pela manutenção do crédito tributário representando pela CDA n. 0139855270, cujo valor atualizado até aquele momento seria de R$ 2.039,53 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Na origem, a Fazenda Pública do Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal contra o agravante, visando à condenação deste ao pagamento de tributos vencidos a título de IPVA referentes aos exercícios de 2009, constituídos pela certidão de dívida ativa (Id 15830327 - p. 1), no valor total de R$ 4.395,29 (quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), à época do ajuizamento da execução fiscal, em 28/04/2010. O executado, ora agravante, ofereceu exceção de pré-executividade em 03/08/2016, sustentando que os débitos inscritos na dívida ativa encontrar-se-iam fulminados pela prescrição e, também, viciados pela ausência de liquidez e certeza dos títulos. Afirmou que até a apresentação da exceção não fora determinada sua citação, o que acarretaria a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo prescricional (Id 15830328). Em resposta, a Fazenda Pública refutou os argumentos lançados na exceção de pré-executividade sustentando a existência de despacho determinando a citação do executado, o que seria suficiente para interromper o prazo prescricional. Ao final, defendeu a rejeição da exceção oposta e o prosseguimento da execução fiscal (Id 43333148 dos autos de origem). A ilustre Julgadora, ao apreciar a exceção de pré-executividade, proferiu a r. decisão ora impugnada. Após rejeitar o pedido, extinguiu a execução pelo pagamento relativamente às CDAs de n. 0139842438, n. 0139843914, n. 0139848550 e n. 0139854380, e entendeu pela manutenção do crédito tributário representando pela CDA n. 0139855270, com os seguintes fundamentos, in verbis (Id 15830330, p. 1-3): Passo a decidir a exceção. A questão posta em juízo diz respeito à prescrição dos créditos em razão do prazo transcorrido entre a constituição definitiva do débito e o despacho ordenando a citação pelo juízo. Após análise dos fatos e documentos apontados, verifico não assistir razão ao executado em suas alegações. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição. Inicialmente, é importante ressaltar o disposto no art. 174, Parágrafo único do Código Tributário Nacional, a saber: “Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo Único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. (...).” No caso dos autos, o despacho que determinou a citação consta da primeira página do processo, junto à petição inicial e está datado de 18/08/2010, sendo certo que, entre a constituição do crédito tributário (IPVA de 2009) e a determinação da citação não se pode falar em transcurso do prazo prescricional. Por consequência, o pleito formulado nos referidos autos de extinção do crédito tributário não merece acolhimento. Assim, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade. Em face da aludida rejeição, deixo de fixar honorários. Não obstante, em consulta ao SITAF na data de hoje, observa-se que apenas o crédito tributário representado pela CDA 0139854380 encontra-se em aberto (código 38). Todos os demais créditos indicam a ocorrência de pagamento (código 01), o que se consubstancia em causa de extinção do crédito tributário. Assim, extingo a execução pelo pagamento relativamente às CDAs de n. 0139842438, 0139843914, 0139848550 e 0139854380. Remanesce, portanto, tão-somente o crédito tributário representando pela CDA n. 0139855270, cujo valor atualizado é de R$ 2.039,53 (dois mil reais e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Preclusa a presente decisão, ante o valor da causa da presente execução, proceda-se na forma do disposto no artigo 2o do Provimento n.o 47 de 22/01/2020. Cumpra-se. Inconformado, o Banco Volkswagen S.A. interpõe o presente agravo (Id 15830324 - pp. 1-12), pleiteando, em síntese, a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução fiscal e impedir atos expropriatórios e de levantamento sobre sua órbita patrimonial, sob o fundamento de lesão grave e de difícil reparação. Sustenta que não ter havido despacho citatório e que é de ser considerado como termo ad quem do prazo prescricional a data em que tomou ciência do ajuizamento da demanda executiva (30/05/2016). Diz que ao tomar ciência da processo manejado em seu desfavor já estava prescrita a suposta dívida relacionada ao exercício de 2009. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade pelo reconhecimento de que operada a prescrição do crédito tributário da CDA no 0139855270, no tocante ao exercício de 2009, com a consequente extinção da execução fiscal. Preparo devidamente recolhido (Id 15830325, p. 2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a teor da fundamentação trazida pelo agravante nas razões recursais, afere-se que se não revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado. De início, registre-se que, nos termos do art. 174, caput, e parágrafo único do Código Tributário Nacional[1], a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança. Por outro lado, interposta a demanda, a prescrição se interrompe pelo despacho do magistrado que ordenar a citação do devedor. Ainda com relação à citação, dispõe o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil[2], que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação. No caso dos autos, consoante se observa da petição inicial formulada pela Fazenda Pública, o despacho que ordena a citação, proferido em 18/8/2010, consta no Id 15830327, p. 1, informação notoriamente contrária à argumentação do recorrente, no sentido de que não teria sido proferido despacho citatório. Ressalte-se, ademais, que a parte agravante sequer refuta, em sua argumentação, a fundamentação da douta Magistrada, no sentido da existência do despacho que ordenou a citação. Lado outro, no que tange à interrupção do prazo prescricional em razão do despacho que ordena a citação, não existem dúvidas sobre a sua ocorrência, sendo este o entendimento tranquilo desta Corte de Justiça, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO EXARADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Verificado que o despacho que ordenou a citação foi exarado dentro do prazo prescricional e que a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1216563, 00480073920098070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Dessa forma, considerando que os créditos tributários foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009 (Id 15830327) e que o despacho de citação foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), verifica-se não haver transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174, caput, do CTN, para o ajuizamento da execução fiscal. Destarte, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[4]. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005). [2] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;